Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. DELITOS DE ROUBO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas também viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, pois se trata de um delito complexo que tem como objeto jurídico tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo, sendo suficiente para afastar o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica prevista pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

2. Recurso desprovido.